Tribunal: TJBA
Processo: 0038294-80.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0038294-80.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPOLIO DE RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER

Advogado(s)
:
WALTERIO OLIVEIRA TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MORA JURISDICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu a execução fiscal movida contra Renato Sigisfried Sigismund Schindler, reconhecendo de ofício a prescrição intercorrente, sem oportunizar prévia manifestação da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Discute-se a validade da extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente sem a prévia intimação da parte exequente, bem como a configuração (ou não) de inércia do Município no curso da ação, em especial após o falecimento do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A extinção do feito com base em prescrição intercorrente, sem a oitiva da Fazenda Pública, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80).

4. Restou demonstrado que o Município diligenciou para dar andamento ao processo e requereu o redirecionamento da execução ao espólio do devedor, com base em documentos juntados aos autos.

5. Nessas condições, a paralisação do feito decorreu de mora jurisdicional, hipótese em que incide a Súmula 106 do STJ.

IV. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n.º
0038294-80.1998.8.05.0001
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR,
e, como Apelado, ESPÓLIO DE
RENATO SIGISFRIED SIGISMUND SCHINDLER,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11